Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO. PANDEMIA COVID-19. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

1. Durante período excepcional de pandemia da Covid-19, o peso das medidas governamentais de contenção da pandemia deve ser suportado por todos.

2. Constatada a necessidade de dilação probatória para apurar a real capacidade dos genitores do menor para custear as despesas da criação dele, não deve prevalecer a decisão que reduziu os alimentos provisórios baseada nas alegações do genitor de que teve perda financeira decorrente das medidas de contenção da pandemia da Covid-19, máxime quando não comprovado esse prejuízo e já autorizado o retorno das atividades profissionais do Agravado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.